Tribunal: TJES
Processo: 5006286-94.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006286-94.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RODRIGO PINTO

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO ACIDENTÁRIO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA MÉDICA DESIGNADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTA CAUSA. ARTIGO 223, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
No caso dos autos, o Ato processual alusivo à realização da Prova Pericial Médica pleiteada pelo próprio Autor deixou de ser praticado justamente em razão de sua ausência no local e data designados para a realização, sem que houvesse sido justificado mediante a apresentação de justa causa ou evento alheio à sua vontade que o tenha impedido de comparecer,
na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, ensejando a preclusão da oportunidade de realização da prova pericial.

II.
Não havendo o Recorrente se desincumbido do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se há falar em reforma do julgamento de improcedência levado a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau. Precedentes.

III.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários Majorados para 12% (doze por cento), suspensa a exigibilidade por estar a Parte amparada pela Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Apelação Cível e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, com a exigibilidade suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

RODRIGO PINTO
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL

(Id. 6861820) em razão da
SENTENÇA
(Id. 6861817) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SÃO MATEUS
, nos autos da
AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE
ajuizada pelo Recorrente em face de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,

cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência,

fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, porém, a exigibilidade eis que beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, que se ausentou da Perícia Médica designada em razão de atraso causado por seu trabalho, havendo comunicado nos autos, sendo pleiteada nova data para realização da prova pericial, alegando, assim, a existência de cerceamento do direito de defesa, no sentido de ser anulada a Sentença de Primeiro Grau, permitindo a realização da prova ou, subsidiariamente, a reforma da Sentença no sentido de ser julgado o feito sem resolução do mérito.

Ab initio,
cumpre historiar que o Recorrente ajuizou a presente Ação sustentando que desde o acidente de trabalho ocorrido no ano de 2009, ocasião em que restou amputada a falange distal do dedo indicador, houve a redução de sua capacidade de trabalho.

Designada a Perícia Médica para a data de 23/08/2023 e cientificado o Autor para o comparecimento, conforme noticiou o seu Advogado nos termos da Petição de Id. 6861811, subsistiu informação do Médico Perito (Id. 6861812) informando acerca da ausência do Autor/Recorrente no local e hora designado para Perícia.

Antes de haver sido proferida Sentença, o Recorrente Peticionou informando que
“não compareceu na perícia médica, pois estava trabalhando. Não conseguindo chegar a tempo para o agendamento, mas ainda ratifica o interesse no prosseguimento do feito. Não deve o autor ter o seu direito prejudicado, visto que o não comparecimento foi alheio a sua vontade.
”

Ato contínuo o Magistrado de Primeiro Grau proferiu Sentença proclamando a perda da oportunidade de produção da prova e julgando improcedente a pretensão autora, por não haver o Requerente se desincumbido do ônus probatório.

Destarte, na hipótese, o Ato processual alusivo à Pericia Médica pleiteada pelo próprio Recorrente, deixou de ser praticado justamente em razão de sua ausência no local e data designados, sem que houvesse sido justificado mediante a comprovação de justa causa para o não comparecimento.

Registra-se, neste contexto, que o Recorrente limitou-se a afirmar que estava trabalhando, o que, entretanto, não é suficiente para a finalidade de caracterizar circunstância afeta à justa causa para renovar data de realização da Pericia, na forma preconizada no artigo 223, § 1º, do Código de Processo Civil, não havendo, portanto, se falar em renovação da oportunidade outrora concedida,
in litteris:

“Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.

§ 1º Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.”

Nesse sentido, inclusive, orienta a Jurisprudência Pátria,
in litteris:

“
EMENTA:
PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO INICIAL DIFERE DO CONCEDIDO ADMINISTRATIVAMENTE. SUBSISTE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE AUTORA À PERÍCIA JUDICIAL. PRECLUSÃO DA PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Subsiste o interesse de agir da parte autora, que obteve a concessão administrativa de auxílio-doença, e conversão em aposentadoria por invalidez, com termo inicial posterior ao que fora veiculado no pedido deduzido em juízo, ressaltando-se ainda os períodos de interrupção na concessão do benefício administrativo, de forma que não merece prosperar a alegação de perda superveniente do objeto sustentado pela Autarquia federal. - Nas demandas que objetivam a concessão de benefício por incapacidade é vital a realização de perícia médica judicial, que produz prova técnica no processo, determinante para verificar a presença dos requisitos exigidos para a concessão dos benefícios, não tendo o Julgador conhecimento técnico para formar sua convicção, motivo pelo qual resta indispensável a perícia médica para se averiguar o pedido da parte autora. -
O não comparecimento da parte autora à perícia judicial implica a preclusão, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil/1973, cujo teor foi reproduzido no art. 223 Código de Processo Civil em vigor, salvo se a parte comprovar impedimento por justa causa, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo arcar com o ônus de sua desídia. - Diante da não realização da perícia médica pelo não comparecimento do autor, e da ausência de alegação, à época, de fato impeditivo do comparecimento que pudesse justificar uma eventual remarcação, a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de deficiência que ensejasse a concessão dos benefícios pleiteados nos autos. - Desse modo, impõe-se a anulação da r. sentença, tendo em vista que não foram obedecidos os princípios do devido processo legal, com o contraditório, valoração das provas, para julgar improcedente o pedido da parte autora, em virtude da não comprovação da incapacidade laborativa nos presentes autos pela preclusão da prova pericial. - Apelação Autárquica a que se dá parcial provimento.
(
TRF-3
- AC: 00331826920164039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS, Data de Julgamento: 02/10/2017, SÉTIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/10/2017)

EMENTA:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO INFERIOR DIREITO - RECLAMADA INCAPACIDADE PROFISSIONAL NÃO DEMONSTRADA - PERÍCIA MÉDICA PREJUDICADA ANTE O NÃO COMPARECIMENTO DA AUTORA - PRECLUSÃO DA PROVA CONFIGURADA - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO. "Configurada a preclusão da perícia médica ante o não comparecimento da autora na data designada, em duas oportunidades, sem qualquer razão plausível a justificar a ausência, e inexistente prova outra suficiente para demonstrar a incapacidade profissional reclamada, tem-se por correto o decreto de improcedência do pedido com a consequente extinção do feito com julgamento do mérito". (
TJ-SP
- AC: 1013437-97.2021.8.26.0053, Relator: Luiz De Lorenzi, Data de Julgamento: 30/05/2022, 16ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/05/2022)

Neste diapasão, não havendo o Recorrente se desincumbido do ônus da prova, na forma preconizada pelo artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não se há falar em reforma do julgamento de improcedência levado a efeito pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível majorando os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, à luz do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, ficando, contudo, com a exigibilidade suspensa, na forma do artigo 98, § 3º, do mesmo Diploma Legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho o Relator.